Tribunal: TJSP
Processo: 2006594-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença - Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que, observando que o exequente não está obrigado a receber o seu crédito de forma parcelada, determinou prosseguimento da execução, e o cumprimento da ordem de averbação da penhora efetuada na matrícula imobiliária, através do sistema ARISP – Executados que nas

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença - Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que, observando que o exequente não está obrigado a receber o seu crédito de forma parcelada, determinou prosseguimento da execução, e o cumprimento da ordem de averbação da penhora efetuada na matrícula imobiliária, através do sistema ARISP – Executados que nas razões recursais aqui apresentadas reconhecem não dispor de outros bens para satisfazer a execução – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000085339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2006594-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GERUSA DIANA
DELGOBO e HELDER HENRIQUE DELGOBO, é agravado CONDOMINIO ED
ROYAL PARK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2006594-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.187
2
VOTO No 13.187
Agravo de instrumento no 2006594-98.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível Foro Regional X Ipiranga
Juiz de Direito: Carlos Antônio da Costa
Agravantes: Gerusa Diana Delgobo
Agravado: Condomínio Residencial Royal Park
DESPESAS CONDOMINIAIS Ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença - Agravo de instrumento Insurgência
contra decisão que, observando que o exequente não está obrigado
a receber o seu crédito de forma parcelada, determinou
prosseguimento da execução, e o cumprimento da ordem de
averbação da penhora efetuada na matrícula imobiliária, através do
sistema ARISP
Executados que nas razões recursais aqui
apresentadas reconhecem não dispor de outros bens para satisfazer
a execução Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra r. decisão que, em ação de cobrança de despesas
condominiais, ora em fase de cumprimento de sentença, observando que o
exequente não está obrigado a receber o seu crédito de forma parcelada,
determinou prosseguimento da execução, e o cumprimento da ordem de
averbação da penhora efetuada na matrícula imobiliária através do sistema
ARISP.
Recorrem os executados, pedindo a reforma da decisão “de
modo a determinar o prosseguimento do feito do modo menos gravoso e em
observância ao artigo 835 do CPC”. Sustentam para tanto que “...o pedido de
Bacen-jud foi formulado apenas uma vez, e após o recebimento do montante de
R$ 20.000,00 o exequente passou a rejeitar as propostas de acordo enviadas, e a
realizar incessantes pedidos de penhora do imóvel residencial da família para
liquidar um débito de R$ 12.500,00... se torna desproporcional... partindo deste
ponto de vista, resta nítido o excesso de penhora, considerando que o imóvel
possui um valor bastante elevado em comparação ao débito... muito embora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2006594-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.187
3
condomínio não seja obrigado a aceitar o débito de forma parcelada, tivesse
aceito o acordo proposto em fevereiro de 2019... em março de 2020 já não
existiria nenhum debate judicial... embora os executados não possam garantir a
dívida com outro bem (pois não possuem), também não se pode permitir que seja
feito de forma tão gravosa, pois sempre houve o envio de propostas no intuito de
saldar o débito”
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este o relatório.
Inicialmente, desnecessário desencadear o contraditório,
visto que o que aqui se decidirá não causará prejuízo à parte contraria.
Insurgem-se os agravantes contra a r. decisão a seguir
transcrita:
“Vistos.
1. Considerando que o credor não
pode ser compelido a receber seu crédito parceladamente e
que restou infrutífera a penhora "on line" reputo plausível
que a ação (em fase de cumprimento de sentença) prossiga
a fim de que o crédito exequendo seja satisfeito com a
alienação judicial do imóvel gerador do débito condominial,
motivos
pelos
quais
indefiro
o
requerimento
de
reconsideração formulado pelos executados (fls. 130/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2006594-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.187
4
2.
Providencie
a
Serventia
o
cumprimento do despacho de fls. 128.
Int.”
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
improvimento do recurso é de rigor.
A análise dos autos originários permite concluir que o
exequente deu início à fase de cumprimento de sentença no final do ano de 2016,
quando os executados, ora agravantes, noticiaram que estavam em tratativas de
acordo.
Ocorre que não houve acordo entre as partes e, apesar do
depósito de valor insuficiente para saldar parte do débito realizado pelos
executados em 20.8.2018, nenhum outro valor foi quitado, tendo os executados
reconhecido nas razões recursais aqui apresentadas que não possuem outros
bens para a satisfação da execução.
Com efeito, cabe ressaltar que a execução se desenvolve
no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC, e que o devedor deve
responder pelo adimplemento da obrigação com seus bens presentes e futuros
(artigo 789 do CPC). Daí, reconhecida a inexistência de outros bens, a não ser a
unidade condominial devedora (cujo termo de penhora fora lavrado em 1.2.2018),
é caso de manutenção da decisão.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2006594-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.187
5
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)